Tribunal: TJES
Processo: 5008474-32.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008474-32.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. DOSIMETRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. JUROS DE MORA PELA POUPANÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória contra sentença que, em sede de embargos à execução fiscal, reduziu o valor de multa administrativa aplicada à empresa Dacasa Financeira S. A., fixando-o em R$ 12.000,00, com incidência de correção monetária a partir da prolação da sentença e juros de mora pela caderneta de poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões debatidas são: (i) possibilidade de redução judicial da multa administrativa com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a multa reduzida; (iii) atribuição do ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição de multa administrativa pelo PROCON está vinculada ao exercício regular do poder de polícia, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

4. É possível o controle judicial da dosimetria da penalidade quando evidenciado excesso ou desproporcionalidade, sem violação ao mérito administrativo.

5. A conduta da empresa, embora infracional, não justifica a penalidade originalmente imposta, sendo razoável a redução para R$ 12.000,00, conforme precedentes desta Corte.

6. A correção monetária da multa deve observar o IPCA-E, a partir da publicação da sentença revisora; os juros de mora devem incidir conforme o índice da caderneta de poupança, a partir da constituição em mora.

7. Diante da sucumbência recíproca, o Município deverá reembolsar somente 50% das custas adiantadas pela parte apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"É admissível o controle judicial da dosimetria da multa administrativa aplicada pelo PROCON, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."
“A correção monetária da multa administrativa deve observar o índice IPCA-E a partir da publicação da sentença revisora, enquanto os juros de mora devem incidir com base na remuneração da caderneta de poupança.”
“Caracterizada a sucumbência recíproca, admite-se a divisão proporcional das custas processuais.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CF/1988, art. 5º, inciso XXXV; CDC, art. 57; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 5008207-31.2020.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 22.11.2022;
TJES, Apelação Cível nº 0034972-95.2018.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 12.08.2024;

TJES, Apelação Cível nº 5024691-53.2022.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 04.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5008474-32.2022.8.08.0024.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S. A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Município
d
e Vitória interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital nos autos dos “embargos à execução fiscal” opostos contra ele por Dacasa Financeira S. A. Sociedade
d
e Crédito, Financiamento
e
Investimento, que acolheu em parte os pedidos descritos nos embargos para “para reduzir o valor da multa aplicada para R$ 12.000,00 (doze mil reais), no processo administrativo de origem”, incidindo sobre o valor da multa “juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. O valor da multa reduzida também sofrerá correção monetária, pelo IPCA-E, aplicado a partir da data da prolação dessa sentença.”

A
legou o apelante, em síntese, que: 1) “a r. sentença recorrida não levou em consideração que, nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06”; 2) “O Gerente do PROCON de Vitória observou corretamente todos os critérios objetivos constantes do Decreto Municipal n.º 11.738/03”; 3) “a correção monetária não pode ser devida apenas a partir da prolação da r. sentença recorrida que reduziu o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, mas desde a data da sua aplicação pelo Órgão Administrativo”; 4) “não deve prosperar a r. decisão exarada pelo H. Órgão-Jurisdicional de primeiro grau no que se refere à fixação dos juros de mora... tendo como termo inicial a data em que a empresa recorrida foi constituída em mora”; 5) “a aplicação da atualização monetária e dos juros, incidentes sobre a aludida sanção pecuniária reduzida” deve ocorrer nos “termos do art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97”; 6) o ônus sucumbencial deve ser atribuído integralmente à empresa apelada e 7) deve ser aplicado o art. 39 da LEF, isentando o ente “ao reembolso integral das despesas efetuadas pela parte contrária no caso vertente”.

Requereu “o conhecimento e o provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja reformada a r. sentença recorrida e restabelecido o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória”; “a aplicação da atualização monetária e dos juros, incidentes sobre a aludida sanção pecuniária reduzida, seja efetuada nos estritos termos do art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97”; que seja atribuído o “ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada” e o afastamento da “condenação do ente político ao reembolso integral das custas processuais adiantadas pela parte contrária”.

O recurso deve ser parcialmente provido.

O

Procon
, na condição de órgão de defesa do consumidor,
exerce poder de polícia
em relação às normas protetivas estabelecidas na
Lei n. 8.078, de
11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

C
onforme
já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça “
A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores” (REsp
n.
1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
data do julgamento:
21-05-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 04-08-2015).
No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
19-09-2017,
data da publicação/fonte:
DJe 27-09-2017).

No caso, a decisão administrativa da
Gerente de Proteção e Defesa do Consumidor
está devidamente fundamentada (id 10861572 – Pág. 2/3), sendo nela esclarecidas as razões pelas quais a sanção foi aplicada à apelante. Por sinal, naquela decisão foi mencionado que “tendo em vista que o serviço cobrado não foi solicitado, sua cobrança tonar-se indevida”, e, portanto, “
há que se falar em prática infrativa à legislação consumerista, com a necessidade de aplicação da sanção administrativa correspondente
” (id 10861571 – Pág. 1/3).

Por outro lado, o valor da multa aplicada à
apelada
, no meu modo de pensar, não guarda adequação aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, sendo acertada a redução
do valor daquela sanção
adotada na respeitável sentença recorrida.

No caso, a conduta da
apelada
não foi sobremaneira gravosa, tendo sido esclarecido
na decisão administrativa

que se tratava de cobrança indevida
ao consumidor de
“
um serviço que alega nunca ter solicitado
” (id 10861569 –
Pág.

3/3
),
sendo
“
denominado ‘seguro perda/roubo’, no valor de R$3,99 (três reais e noventa e nove centavos), sem nunca haver contratado tal serviço
”
(id 10861566 – Pág. 3/3)
.

A redução do valor da multa aplicada pelo Procon encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, como evidenciam os seguintes venerados
a
córdãos:

ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. PROCON MUNICIPAL. INFRAÇÃO CONSUMERISTA. DOSIMETRIA DA PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória contra sentença que, em sede de embargos à execução fiscal, reduziu multa administrativa aplicada pelo PROCON à quantia de R$ 12.000,00. II. Questão em discussão 2. As questões em debate são: (i) a possibilidade de redução da multa administrativa com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) a forma de atualização do valor atribuído à sanção; e (iii) a configuração de sucumbência recíproca. III. Razões de decidir 3. O controle judicial de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação do Poder Público se afasta dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, afigura-se possível, não consubstanciando violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa de vigência à lei municipal que estabelece critérios para a fixação da multa, cuja aplicação, no caso concreto, foi devidamente valorada segundo o disposto no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual não há de se falar, nesta instância recursal, em afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n.º 10. 4. A redução da multa de R$ 57.272,39 para R$ 12.000,00 está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais e atende à gravidade da infração e à capacidade econômica do banco Apelado, sem implicar, ao final, enriquecimento sem causa da Administração. 5. Os critérios de atualização da multa administrativa devem observar o disposto na legislação específica de cada ente federativo, que, no caso sub examine, prevê correção monetária pelo IPCA-E, a incidir partir da publicação da sentença, e juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, ou fração deste, a contar da constituição em mora do Apelado (TJES, Classe: Apelação Cível, 5008207-31.2020.8.08.0024, Relator: Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22.11.2022). 6. A redução significativa da multa justifica a configuração de sucumbência recíproca, afastando a tese de sucumbência mínima sustentada pelo Município Apelante. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (Apelação cível n. 5006435-62.2022.8.08.0024,
Quarta
Câmara Cível, Rel. Des.
Aldary Nunes Júnior
, data da publicação/fonte: Dje 07-02-2025).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – PRIMEIRA MULTA – AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA – DESOBEDIÊNCIA – MULTA ANULADA NA INSTÂNCIA SINGULAR – VALIDADE RECONHECIDA – QUANTUM REDUZIDO – SEGUNDA MULTA – VALOR ARBITRADO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU MOSTRA-SE PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de duas multas administrativas aplicadas pelo órgão de proteção ao consumidor nos processos administrativos nº 989/2013 e 1.623/2012. 2. Em decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo. 3. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON inobservar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em relação a gravidade da conduta praticada pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível o controle pela esfera judiciária. 4. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 57.272,39, referente ao PAD nº 1.623/2012, razão pela qual mantenho a sentença que reduziu-o em 80% (oitenta por cento). 5. Em relação ao PAD nº 989/2013, a sanção originou-se do não comparecimento da apelada em audiência para a qual foi intimada, nos termos do artigo 25, grupo III do Decreto Municipal nº 11.738/03. O magistrado primevo anulou a penalidade, sob a fundamentação que a manifestação posterior da infratora suprimiu a desobediência. 6. É entendimento predominante neste E. Tribunal de Justiça de que a simples ausência em audiência de conciliação para qual a parte foi devidamente intimada é suficiente para autorizar a aplicação de sanção administrativa. 7. Contudo, o valor aplicado em R$ 66.083,52 afigura-se irrazoável, dado que a vantagem auferida pela prestadora de serviço foi ínfima (R$ 52,88) e sua condição econômica foi baseada em valor arbitrário. 8. A multa no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) mostra-se mais consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção e, outrossim, ainda mantém o caráter repressivo da penalidade. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. (Apelação
cível
n. 0034972-95.2018.8.08.0024,
Quarta
Câmara Cível, Rel. Des.
Marcos Valls Feu Rosa
, data da publicação/
fonte: Dje

12
-
08
-20
24
).

No caso, levando em conta os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, entendo que a redução da multa para o valor de R$12.000,00 (doze mil reais) encontra-se adequada com a orientação jurisprudencial desta Egrégia Corte Estadual.

Com relação
aos juros e correção monetária,
a
orientação deste colendo Tribunal de Justiça é no sentido de que “
A correção monetária da multa administrativa deve ser feita pelo índice IPCA-E, a partir da publicação da decisão judicial que revisou o montante da multa, e os juros de mora devem ser calculados com base no índice da caderneta de poupança, conforme jurisprudência consolidada” (Quarta Câmara Cível, apelação n. 5024691-53.2022.8.08.0024, Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, data: 04-11-2024).

P
osto isso,
dou parcial
provimento

ao recurso
para reformar a respeitável sentença recorrida para determinar que a
correção monetária da multa administrativa
seja
ser feita IPCA-E, a partir da publicação da decisão judicial que revisou o montante da multa, e os juros de mora
sejam
calculados com base no índice da caderneta de poupança.

A
nte a sucumbência recíproca, determino também que o apelante reembolse apenas 50% (cinquenta por cento) das custas processuais adiantadas pela apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

COM O RELATOR

Acompanho o eminente Relator.